Tribunal: STF
Processo: HC 253450
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186.294/PR



    Pelo que se depreende, 



    O Recorrente responde às ações penais 0000389- 68.2018.8.16.0119, 91-08.2020.8.16.0119 e 1409-55.2022.8.16.0119, perante o Juízo da Vara Criminal de Nova Esperança/PR, bem como à ação penal 74-42.2020.8.16.0128, perante o Juízo da Vara Criminal de Paranacity/PR, todas tendo por imputação crimes contra a ordem tributária. 



    Buscando “a reunião e o julgamento conjunto das ações penais”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, não é viável a reunião dos processos, tendo em vista o atual estágio processual de cada uma das ações penais. 



    Na ação penal n. 0000074-42.2020.8.16.0128, o Juízo da Vara Criminal de Paranacity condenou o recorrente a 4 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão. Em 23/11/2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, embora haja mantido a condenação, reduziu a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão. Após a rejeição dos embargos de declaração pelo Tribunal, foram interpostos recursos extraordinário e especial, ambos inadmitidos. Em face da inadmissão do recurso especial, o recorrente interpôs agravo (AREsp 2681712/PR), que não foi conhecido. A Sexta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Em 9/10/2024, o recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão colegiada, recurso que aguarda julgamento. 



    Na ação penal n. 0000389-68.2018.8.16.0119, o Juízo da Vara Criminal de Nova Esperança condenou o recorrente a 5 anos de reclusão. Em 29/2/2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação e a pena privativa de liberdade inalterada. Foram interpostos recursos extraordinário e especial, ambos inadmitidos. Em face da inadmissão do recurso especial, o recorrente interpôs agravo (AREsp 2687749/PR), que não foi conhecido. O postulante apresentou agravo interno, que aguarda julgamento. 



    As ações penais n. 1409-55.2022.8.16.0119 e n. 0091-08.2020.8.16.0119 estão em fase de instrução perante a Vara Criminal de Nova Esperança. O sistema judicial registra a realização recente de audiências de instrução em ambos os processos. 



    A verificação de eventual influência probatória entre as infrações ou suas circunstâncias elementares exigiria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, medida incabível em sede de habeas corpus, razão pela qual não prospera a argumentação da defesa. 



    Ademais, embora o modus operandi do agente possa haver sido semelhante, os fatos apurados nas ações penais tratam de relações tributárias distintas, de modo que não constato o prejuízo alegado pela defesa, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 76 do CPP para a reunião dos feitos por conexão e a consequente distribuição por prevenção – art. 83 do referido Estatuto Processual. 



    […]



    Reforça a inexistência de prejuízo o fato de que, das quatro ações penais em questão, três são da competência jurisdicional da Vara Criminal de Nova Esperança. 



    Importante destacar que o reconhecimento da continuidade delitiva, questão central tanto no habeas corpus quanto no recurso ordinário, pode ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme preveem os arts. 82 do Código de Processo Penal e 66, III, "a", e 111 da Lei de Execuções Penais. 



    No caso em tela, incide a Súmula n. 235 do STJ: "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 



    Por fim, considerando haverem duas ações penais remanescentes da competência da Vara Criminal de Nova Esperança, caberá ao Magistrado que preside a instrução, por seu conhecimento direto das provas, decidir sobre eventual julgamento conjunto. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “é possível verificar que as Ações Penais 389-68.2018.8.16.0119, 74-42.2020.8.16.0128, 91-08.2020.8.16.0119 e 1409-55.2022.8.16.0119 correspondem a mesmos fatos supostamente cometidos durante o mesmo intervalo de tempo e neste diapasão, trata-se de eventual continuidade delitiva, devendo os autos serem reunidos para julgamento conjunto e os vícios sanados”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para a Reunião de todos autos sob a primeira Ação Penal distribuída”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redator p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente